Tribunal: STF
Processo: Rcl 75334
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. LUCROS CESSANTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332: NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.